Tribunal: STF
Processo: ARE 1505660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 13.332/2007. TJPE. IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVESTIDURA E PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. CUSTEIO DA PÓS GRADUAÇÃO. ENSINO PÚBLICO E GRATUITO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Garanhuns, o qual julgou a ação nos seguintes termos.



    2. Pretende a parte apelante a declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo de lei que condiciona, no âmbito deste TJPE, a progressão funcional para a Classe C-V à conclusão de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) pelo servidor.



    3. Requer a reforma da sentença recorrida e a procedência dos pedidos, no sentido de determinar que: a) a ré se abstenha de exigir o requisito de apresentação de diploma de mestre/doutor, caso o feito seja julgado antes que ocorra a lesão; b) a ré efetue a progressão da autora, independentemente da apresentação dos referidos diplomas, caso o feito seja julgado após a ocorrência de lesão a seu direito



    4. No controle incidental de constitucionalidade, a parte deduz em juízo a sua pretensão através de um processo constitucional subjetivo, com o intuito de que sejam julgados a constitucionalidade do dispositivo invocado, e, em seguida, o caso concreto e o alegado direito. A adequação da norma suscitada ao parâmetro constitucional indicado é previamente julgada e, empós, é submetida a julgamento a situação concreta, com ou sem a incidência da norma questionada, a depender do resultado da questão constitucional.



    5. Deve o legislador, para agir em compatibilidade com o postulado da razoabilidade, eleger uma causa existente ou suficiente para a atuação estatal. Para aferir a proporcionalidade dos atos legislativos, deve-se verificar a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito do ato.



    6. No caso concreto, o incremento da qualidade da prestação jurisdicional é causa suficiente para a imposição do requisito de progressão. A formação jurídica advinda de mestrado ou doutorado representa ao mesmo tempo aquisição de conhecimentos jurídicos aprofundados para o servidor e otimização da prestação jurisdicional, aspectos que superam a alegada desvantagem individual do esforço que representa a obtenção do título. Precedentes.



    7. Os requisitos para investidura em cargo público e para progressão por aquisição de título nesse mesmo cargo (promoção por escolaridade adicional ou progressão vertical) podem ser distintas, não se constituindo a diversidade de regras em afronta à Constituição Federal. Precedentes.



    8. A discriminação entre as exigências para as carreiras de servidor e de juiz do TJPE se justificam pelos demais aspectos peculiares de cada um dos cargos.



    9. A pós-graduação é acessível não somente em estabelecimentos particulares, mas também em instituições que oferecem os cursos de forma gratuita. Declarara a constitucionalidade do art. 24 da Lei estadual n. 13.332/2007. Recurso desprovido. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente